Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O autor foi diagnosticado com Doença de Castleman Multicêntrica Grave, acompanhada de linfoproliferação grave e sintomática, ambas associadas aos vírus Herpes tipo 8 (HHV-8) e HIV, com CID 10: C85 (Linfoma Não Hodgkin) e CID 10: D47-7 (outras neoplasias especificadas de comportamento incerto ou desconhecido). Foi-lhe prescrito, pelo médico assistente, o uso do medicamento rituximabe.
3. A Resolução n. 465/2021 da ANS, que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, desde 1o/4/2021, estabelece no art. 18, inciso II, a cobertura obrigatória de tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar.
4. É assente na jurisprudência do c. STJ que “os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE).
5. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, ocorrido em 8/6/2022, assentou, em regra, a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Entretanto, a Corte Superior ressalvou alguns parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista. Posteriormente, foi editada a Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, para estabelecer “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”.
6. A situação dos autos se enquadra na situação excepcional e preenche os requisitos elencados pelo c. STJ e pela Lei n. 14.454/2022. O medicamento solicitado pelo médico assistente possui registro na Anvisa e não se extrai dos autos que tenha sido expressamente excluído, pela ANS, do rol de saúde suplementar. Ademais, foram citados, pelo médico assistente, diversos estudos científicos para demonstrar a indicação do tratamento para doença, o que sugere a existência de evidências científicas acerca da efetividade do tratamento. Acresce-se o fato de que há notas técnicas expedidas pelo NatJus, considerado órgão técnico de renome nacional pelo c. STJ, recomendando a utilização do fármaco para o tratamento da doença de Castleman.
7. O agravante demonstrou a probabilidade do direito vindicado na origem. O perigo de dano, por sua vez, pôde ser constatado pela análise conjunta dos documentos médicos que instruem a inicial, que demonstram a condição de saúde do autor e a necessidade premente do tratamento prescrito. Por fim, a medida requerida é plenamente reversível, visto que, caso julgado improcedente o pedido inicial, a operadora do plano de saúde poderá pleitear o ressarcimento pelos gastos despendidos para cumprimento da obrigação imposta liminarmente.
8. Recurso conhecido e provido.